Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704349-86.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ROGÉRIO BARBOSA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora exista a prerrogativa legal dos advogados terem acesso aos processos de seus clientes, nos moldes da Súmula 14 do STF, além da ter sido comprovado que a defesa tinha conhecimento da investigação, não restou demonstrado que tenha sido impedida ou embaraçada em seu direito de ter acesso aos autos do processo. Preliminar de ofensa ao direito de ampla defesa rejeitada. 2. A mera condição da vítima e do agressor serem militares não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar. Somente seria hipótese de competência de justiça especializada caso o cometimento do delito envolvesse vínculo direto com o desempenho da atividade militar, o que não se verifica dos fatos. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 4. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 5. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente, sem defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, XVII e LV, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, porque, quando da tramitação do inquérito policial, seu defensor não teve acesso aos autos e muito menos à investigação, resultando em evidente ofensa ao direito constitucional da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XVII e LV, da CF, e à Súmula Vinculante 14 do STF, porquanto a ausência da preliminar de repercussão geral “acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo”. (ARE 1399249 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não poderia transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 38404889 – Pág. 3 acerca do suposto cerceamento de defesa, verbis: Quanto à alegação de que houve ofensa ao direito de ampla defesa, verifico que em razões recursais a defesa sustenta que o defensor não teve acesso aos autos, havendo o ora acusado experimentado os prejuízos advindos do “sigilo das investigações”, sem que tal sigilo houvesse sido decretado. Diz que o acusado em 15/08/2019 requereu a juntada do instrumento de mandato e acesso aos autos para fins de cópia, conforme documento que se anexou na fase do Art. 406 do CPP, porém a citada petição que foi entregue na serventia, quando os autos foram digitalizados, sequer foi acostada. Alega que o acusado só tomou conhecimento do conteúdo das investigações quando foi citado via Comando do CBMDF e nada pôde pleitear e de nada foi cientificado, havendo seu direito legítimo sido violado. Nesse ponto, retomo a decisão proferido pelo Juízo a quo no ID 33690121, onde afirma que: “(...) em simples leitura aos autos, constata-se que ROGÉRIO BARBOSA, já no curso da investigação conduzida pela Polícia Civil, tomou plena ciência do inquérito policial (IP) em curso. O IP foi instaurado em 10/10/2018 (ID 89794459, fl. 1). Este Juízo decretou medida cautelar contra o acusado, suspendendo seu porte de arma de fogo, e proibindo-o de se aproximar das vítimas em 28/10/2018 (ID 89794459, fls. 23/27), tendo ROGÉRIO sido devidamente intimado de tais medidas cautelares em 30/10/2018 (ID 89794459, fl. 35). Na referida decisão, bem como na intimação, constava referência ao respectivo inquérito policial, tendo ele, portanto, tomado plena ciência da investigação em curso já a partir de tais datas. Não bastasse isso, em 24/7/2019 (ID 89794459, fl. 59), o acusado compareceu à Delegacia, acompanhado por Advogado, ocasião em que teve a oportunidade de dar sua versão sobre os fatos em apuração no bojo do referido inquérito policial. Na ocasião, preferiu exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Portanto, tanto o acusado, por ato próprio, quanto seu Advogado, há época, tomaram plena ciência da investigação em curso (...)” Ou seja, não há dúvidas que o acusado e seu procurador tinham conhecimento da investigação. Assim, embora exista a prerrogativa legal dos advogados terem acesso aos processos de seus clientes, nos moldes da Súmula 14 do STF, além da ter sido comprovado que a defesa tinha conhecimento da investigação, não restou demonstrado que tenha sido impedida ou embaraçada em seu direito de ter acesso aos autos do processo. Ademais, a fase inquisitorial não é abarcada pela garantia do contraditório e ampla defesa como fundamentos absolutos, tratando-se de procedimento que fundamentará possível denúncia; assim, não é procedimento destinado à assegurar, de forma irrestrita, a defesa do acusado, a qual se posterga para um momento posterior – o processo acaso existente. Dessa forma, não verifico que tenha havido ofensa ao direito de ampla defesa do recorrente. Fácil concluir que, estando a base da fundamentação do julgado calcada no conjunto fático-probatório, a revisão desses aspectos é vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015